Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728489-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO SHINITI MORIYAMA REPRESENTANTE LEGAL: TSUTOMU MORIYAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva no 0730858-37.2019.8.07.0001 indeferiu os pedidos da parte agravante de declinar da competência para justiça federal, senão para a comarca do domicílio do consumidor. O banco agravante afirma que o agravado iniciou Liquidação Individual de Sentença Coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Elucida ter sido proferida decisão saneadora que rejeitou as preliminares por ele aduzida, motivo pelo qual entende ser necessária a reforma da decisão. Sustenta que a Justiça Federal possui competência absoluta para análise do feito, já que a União foi condenada solidariamente com o banco agravante; e, havendo interesse da União, necessariamente a competência seria da Justiça Federal. Aduz a necessidade de declínio da competência para o foro de domicílio do consumidor. Sustenta que o consumidor é domiciliado no estado de Minas Gerais e que o ajuizamento da ação no Distrito Federal é escolha aleatória, o que é indevido. Alega a necessidade de abatimento da Lei 8.088/90, ante a alteração na metodologia de cálculo. Argumenta, por fim, a possibilidade de compensação entre eventuais valores devidos pelo agravante e valores devidos pelo agravado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o acolhimento das alegações da parte agravante. Preparo ID 18523042 e 18523043. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e distribuída ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, julgada procedente em primeiro grau. Em sede de apelação, a sentença foi reformada, sendo julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública. Após, provido o recurso especial, que determinou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Ainda, ficaram condenados solidariamente os réus ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês. Condenados os réus ainda em custas e honorários no valor de R$ 50.000,00 a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. Em seguida, interpostos pelos réus Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, os quais restaram rejeitados, porém aclarando a decisão anterior para declarar que o índice de correção monetária aplicável, no mês de março de 1990, foi a variação d BTN no percentual de 41,28%, bem como determinou o pagamento das diferenças devidas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. O Banco do Brasil S.A. opôs Embargos de Divergência, sem notícia de julgamento nos autos. Em contestação, suscita o requerido as seguintes preliminares de mérito: 1) Repercussão Geral sobre a questão da atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais contra a fazenda pública, conforme RG 870.947/SE em trâmite no STF; 2) Competência da Justiça Federal; 3) Incompetência do Juízo em face da escolha aleatória feita pelo credor. Alega o requerido ainda que: 4) Não possui o dever de guardar documentos após o prazo decadencial para a ação de cobrança e; 5) Falta de Interesse de agir em face de ausência de pagamento a maior. Passo a resolução das questões pendentes acima relatadas. 1) Repercussão Geral sobre a questão da atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais contra a fazenda pública, conforme RG 870.947/SE em trâmite no STF. Conforme pode se verificar no andamento dos referidos autos, estes já se encontram decididos, inclusive com trânsito em julgado e baixados ao Tribunal de origem, motivo pelo qual não subsistem mais quaisquer efeitos suspensivos eventualmente concedidos. Desta forma, INDEFIRO o pedido de suspensão da liquidação. 2) Competência da Justiça Federal Sustenta o requerido que "Observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Liquidação de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal." A preliminar não se sustenta, haja vista que o requerente tem a faculdade de escolher qualquer das partes condenadas solidariamente para integrar o polo passivo em sede de cumprimento provisório/liquidação, salvo se houver transferência do crédito à União comprovado nos autos, o que não é o caso. Desta forma, por apenas integrar a lide como ré uma sociedade de economia mista, afasta-se a aplicação do Art. 109, I da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3) Incompetência do Juízo em face da escolha aleatória feita pelo credor Nos termos da contestação, aduz o réu que o consumidor "[...] tem o direito de demandar onde lhe seja mais fácil acessar o Poder Judiciário, propondo a ação em seu próprio domicílio, por exemplo. Entretanto, essa escolha não pode ser aleatória, nem injustificada. Assim, a escolha de foro diverso do eleito no contrato, do local onde foi efetuado o negócio jurídico e, ainda, do domicílio do consumidor, não é lícita, sobretudo quando aparentemente visa dificultar a defesa do réu. Em se tratando de cédulas de crédito, firmada em determinado foro, onde se entabulou o negócio jurídico questionado, e onde as operações foram registradas em cartório, no mais das vezes com alienação fiduciária de bens alienados ou dados em garantia, a ação deve ser proposta “onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”, nos termos do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, o foro deve ser preferencialmente no Município onde localizada a agência na qual a obrigação foi contraída." As alegações do réu não merecem prosperar visto tratar-se de liquidação de sentença de processo relativo à relação de consumo, o que afasta a aplicação da competência genérica do CPC, utilizando-se desta forma o CDC, nos termos dos arts. 6o, VIII e 101, I, deste mesmo diploma legal. Aliás, consta nos próprios autos entendimento emanado pelo E. TJDFT no sentido de que cabe ao requerente a escolha do foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou no foro de eleição, conforme documento ID 59459862. Portanto, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Comarca de Patos de Minas/MG. 4) Não possui o dever de guardar documentos após o prazo decadencial para a ação de cobrança Defende a requerida de que não possui a obrigação de guardar ou exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada. É de se estranhar que, mesmo após o ajuizamento da Ação Civil Pública originária deste processo e de tantos outros em todos os estados, envolvendo uma matéria em que inúmeras pessoas foram lesadas, a parte requerida não tenha guardado os documentos referentes ao negócio jurídico realizado entre as partes, ainda mais se tratando de um dos maiores bancos do brasil, senão o maior. Esta conduta demonstraria a mais absoluta má-fé do requerido, ainda mais tratando-se de processo que ainda não teve trânsito em julgado. Em relação à obrigação legal de apresentá-los, esta encontra-se esculpida nos arts. 396 e seguintes do CPC, bem como art. 6o, VIII do CDC, que é aplicável ao caso, além de farta jurisprudência no mesmo sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. 5) Falta de Interesse de agir em face de ausência de pagamento a maior. Requer o autor extinção do feito em face da ausência de interesse de agir ao alegar que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, o que suplanta dela a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído ao impugnado, bem como sustenta que não há cobrança indevida. Verifico que a defesa da preliminar é confusa, em que ora o requerido sustenta que deve haver abatimento no saldo devedor, ora não há saldo devedor, isto sem contar que junta como anexo à contestação um cálculo que demonstra que supostamente o saldo devedor é de R$ 37.574,62. Não obstante, não colaciona qualquer prova no sentido de que efetivamente ocorreram tais pagamentos. Desta forma, por haver saldo devedor, está presente o interesse de agir, motivo pelo qual INDEFIRO a preliminar. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, CPF 214.341.901-53, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: (...) Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Passo à análise individualizada das alegações do banco agravante. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL Aduz a parte agravante que a competência para analisar a Liquidação de Sentença é da Justiça Federal, pois haveria interesse da União. Sem razão. No caso dos autos a parte agravada liquida sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, e que ela condenou solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravante, o Banco do Brasil S/A. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil. Vejamos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença em face do banco agravante, exercendo seu direito. Destaco, ainda, a existência de súmulas que estabelecem a competência da Justiça estadual para análise de ações em que figure como parte sociedade de economia mista, e, especificamente, o banco agravante. Transcrevo-as: Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 508 da Súmula do Supremo Tribunal Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Assim, considerando que só consta o Banco do Brasil no polo passivo da demanda, não há que se falar em competência da Justiça Federal para análise do feito, o que, não impede o direito de regresso do agravante, em face aos demais condenados. Desta forma, REJEITO a alegação de que a competência é da Justiça Federal. 2. COMPETÊNCIA COMARCA EM MINAS GERAIS Aduz a necessidade de declínio da competência para o foro de domicílio do consumidor. Sustenta que o consumidor é domiciliado no estado de Minas Gerais e que o ajuizamento da ação no Distrito Federal é escolha aleatória, o que é indevido. Também sem razão o agravante. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS E DE SAMAMBÁIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES OU DO FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. É indevida a realização de presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo, mormente diante da organização geográfica do Distrito Federal, que indica a proximidade entre as Cidades Satélites, e do trâmite eletrônico dos procedimentos, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro tão somente com base no fato de não corresponder ao foro do domicílio do consumidor. 2. Esse entendimento não contraria tampouco elimina a finalidade protetiva do consumidor vulnerável, pois lhe subsiste o direito de alegar a incompetência territorial relativa nos casos em que o foro diverso de seu domicílio representar evidente óbice ao exercício pleno de seus direitos, inclusive protocolando a alegação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 340 do CPC. 3. Entretanto, ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido a parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. (...) 5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1256602, 07242450420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1232677, 07235063120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o consumidor tem domicílio no estado de Minas Gerais, mas optou por ajuizar a ação no Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em escolha aleatória. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, "a", do CPC. 2. Por força do entendimento sumular n° 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Não obstante, ao ajuizar a ação, o autor deve observar os critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1269277, 07126783920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações contra o Banco do Brasil S.A. relativas a correta aplicação dos índices de remuneração dos fundos PIS/PASEP, a aferição da competência prescinde da utilização da norma protetiva do consumidor, porquanto a parte autora, pretensa consumidora dos serviços bancários do réu, ajuizou a ação no foro da sede do réu. 2. Não se trata, portanto, de escolha aleatória da parte autora do foro para o processamento de sua demanda, mormente quando em absoluta consonância com a regra geral do domicílio do réu e da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, "a" do CPC/2015). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267927, 07075027920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: em Página Cadastrada.) Neste sentido já decidiu esta eg. Corte, em lides semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi expressamente reconhecida pelo e. STF na Súmula no 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, a Súmula no 508 da Suprema Corte também estabelece que "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. ABATIMENTOS PREVISTOS NA LEI 8.088/1990 A Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. Seu artigo 6o tem a seguinte redação: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (destaquei) No que tange os abatimentos da lei no 8.088/90 o agravante afirma que o artigo 6o da Lei 8.088/90 determinou que o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1.990, pelo acréscimo de 74,6% e, no mês de maio de 1.990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1.990, em relação ao seu valor em abril do mesmo ano. Desse modo, aponta que o dispositivo legal determinou a opção pela aplicação do índice disciplinado por meio de expressão de vontade do mutuário, já que foi promulgada em momento posterior ao ato negocial. Conclui, portanto, que para a aplicação do índice de 74,6% para o mês de março de 1990, era necessário que os mutuários optassem pela atualização monetária prevista pelo art. 6o, da Lei 8.088/1990 e que, para que conste a ocorrência nas contas gráficas evolutivas das operações executadas do “desconto da Lei 8.088/90”, o Banco do Brasil deveria comprovar a adesão do exequente à aplicação do índice. No caso dos autos, não foi comprovado através de documentação não só que o mutuário agravante optou pela atualização, como que ela teria sido realizada, sendo incabível abater atualização prevista na Lei 8.088/90. 4. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO O Código Civil estabelece a possibilidade de compensação, quando ambas as partes são credores e devedoras uma da outra. Transcrevo: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso dos autos, comprovado após a realização da perícia determinada pelo juízo que ambas as partes são credoras e devedoras entre si, não há qualquer óbice para realização da compensação dos créditos. Ressalto, entretanto, que tal determinação só poderá ocorrer após a realização da perícia, sendo incabível seu deferimento neste momento processual. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020 13:46:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador